Tribunal: TJDFT
Processo: 0704820-88.2024.8.07.0008
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. DÍVIDA CONDOMINIAL. EXCESSO DE EXECUÇÃO. TAXA EXTRA. INOBSERVÂNCIA DO LIMITE PREVISTO EM CONVENÇAO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação cível, interposta em face de sentença que, no âmbito dos embargos à execução, julgou parcialmente procedente o pedido para decotar o excesso de execução originado da cobrança de taxas extras fixadas em valor superior ao permitido.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal se restringe ao exame da validade e exigibilidade da taxa extra instituída em assembleia geral extraordinária, que inobserva o limite estabelecido na convenção condominial.
III. Razões de decidir
3. A taxa extra, fixada em valor correspondente a cerca de 180% da taxa ordinária vigente, viola o limite previsto no art. 38, parágrafo único, da convenção condominial, que estabelece teto de 50% das taxas ordinárias arrecadadas no mês anterior.
4. Ainda que a deliberação assemblear não tenha sido alvo de ação específica voltada ao reconhecimento de sua nulidade, para afastar a sua incidência sobre a coletividade a que se aplica, isso não prejudica direito individual do condômino de tentar se desobrigar da deliberação que reputa irregular.
IV. Dispositivo e tese
5. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento: A cobrança de taxa condominial extra deve respeitar o limite estabelecido na convenção do condomínio, sendo inexigível valor superior ao teto previsto, ainda que aprovado em assembleia geral.

Dispositivos relevantes citados: Convenção do Condomínio Paranoá Parque, art. 38.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1982166, Rel(a) Des(a) Ana Maria Ferreira da Silva, 3a Turma Cível, j. 20.03.2025.